Tribunal: TJDFT
Processo: 0735884-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735884-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 1 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 1 AGRAVADO: ELIZEUMA RODRIGUES BRAGA D E S P A C H O Verifico que o agravante colacionou apenas a guia de pagamento das custas sem a comprovação do efetivo pagamento. Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimo o banco apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento em dobro. Brasília, 30 de agosto de 2023 12:48:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador